Tribunal: TJMT
Processo: 1009743-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009743-68.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- RUBIA SIMONE LEVENTI
AGRAVADA:- MARIA GOMES DE MORAES
Agravo de Instrumento n. 1009743-68.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Arbitramento de Honorários, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o bloqueio de R$ 290.971,36 dos autos de n. 1006395-89.2020.4.01.3600 - 2a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.
A agravante alega que atuou como advogada da agravada por mais de uma década em um processo para o recebimento de pensão por morte, perante a Justiça Federal.
Aduz que obteve êxito, e o feito está em fase de cumprimento de sentença.
Diz que em 2020, a agravada foi ao seu escritório e solicitou à sua secretária a pasta que continha seus documentos, e ao localizar o contrato de prestação de serviços advocatícios que haviam pactuado, ela o rasgou.
Afirma que já houve a expedição do precatório para o pagamento inclusive dos novos procuradores, os quais se apresentaram apenas na fase de execução.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o bloqueio de R$ 290.971,36 dos autos de n. 1006395-89.2020.4.01.3600 - 2a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, proferido nos seguintes termos:
(...)
Dessa forma, analisando o pedido formulado em sede de tutela de urgência, com base nos documentos constantes dos autos e em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista que se trata de matéria sujeita a maior dilação probatória, visto que a celeuma cinge em torno do contrato de prestação de serviços advocatícios, fato que reclama a observância do contraditório e a ampla defesa.
Ademais há somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda e, além disso, do documento de id. 78578668 (Processo contra o INSS n. 2004.36.00.008557-9) extrai-se que a requerente, juntamente com outros advogados, representou a requerida em Juízo naqueles autos (fl. 277-id. 78584178).
Entendo que com a formação da relação processual, ou seja, com a resposta das requeridas e os documentos que porventura venham juntar aos autos, será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial.
Assim, não vislumbro verificado o requisito legal de relevância da fundamentação que implique na concessão da medida liminar. Da mesma forma, ressalto que a decisão possui caráter precário, consequentemente, deverá ser julgada em definitivo após análise minuciosa do caso.
Por isso, apresenta-se imprescindível que, antes de qualquer providência, venha aos autos a defesa da ré, possibilitando a colheita de melhores dados a respeito do conflito. (Id 128888190)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento, visto que, apesar de ter sido expedido o precatório, não foi comprovada a data para o recebimento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela justamente pela ausência do contrato de prestação de serviços advocatícios.
É necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Todas as questões aqui apresentadas serão minuciosamente verificadas no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator